Tribunal: STF
Processo: RE 1262074
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou procedente em parte o pedido em representação de inconstitucionalidade em face do art. 91, §§ 2º e 6º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, com redação dada pela Emenda nº 26/2014, que trata sobre a escolha dos Conselheiros do Tribunal de Contas municipal. Confira-se a ementa do julgado: 
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. REQUISITOS. EMENDA Nº 26, de 16/07/2014, À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIPLOMA LEGAL QUE ALTEROU OS §§ 2º E 6º, DO ART. 91, MODIFICANDO O CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MODELO HETEROGÊNEO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DAS CORTES DE CONTAS QUE ESTABELECE RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PRERROGATIVAS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO NA INDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE SEUS MEMBROS (ARTS. 73, § 2º, I E II, E 75, DA CRFB/88), ALÉM DO CRITÉRIO DA ‘COTA TÉCNICA’ EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA E OBSERVÂNCIA COGENTE PELOS ENTES FEDERATIVOS. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 124, § 3º, E 128, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXCEPCIONAL URGÊNCIA DO EXAME DA PROVIDÊNCIA E DENSA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA QUE DETERMINARAM A CONCESSÃO DA CAUTELAR, INAUDITA ALTERA PARS, POR ESTE RELATOR, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL EM 10/08/2015, DIANTE DA CONVOCAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL, POR PUBLICAÇÃO NO D.O., PARA PREENCHIMENTO DA SEXTA VAGA PELO LEGISLATIVO. CONCESSÃO IGUALMENTE DE LIMINAR EM CONTROLE ABSTRATO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 358, NA MESMA DATA, QUE NÃO TORNA PREJUDICADO O REFERENDO DA PROVIDÊNCIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE, POR TRATAR-SE DE ATO CONDICIONADO À IMPLEMENTAÇÃO PELO COLEGIADO. INSTAURAÇÃO SIMULTÂNEA DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PERANTE O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, DIANTE DA DIVERSIDADE DE OBJETOS E DE POSSÍVEL AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. CAUTELAR EXPRESSAMENTE REFERENDADA POR ESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL, MEDIANTE A RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 73, § 2º, I e II, e 75 da CF.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário.
    O recurso não merece ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 717.424-RG (Tema 652), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou o entendimento no sentido de que, na composição dos Tribunais de Contas, prevalece a regra constitucional de divisão proporcional entre os Poderes Legislativo e Executivo, e, sobre o critério da “vaga cativa”, a escolha é por clientela dos Governadores ou Prefeitos. Confira-se a ementa do RE 717.424-RG:
    “TRIBUNAL DE CONTAS – COMPOSIÇÃO – ‘VAGA CATIVA’ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – EGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALCANCE DO ARTIGO 73, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Prevalece a regra constitucional de divisão proporcional das indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo, revelado o critério da ‘vaga cativa’, sobre a obrigatória indicação de clientelas específicas pelos governadores, inexistente exceção, incluída a ausência de membro do Ministério Público Especial.”
    Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.
    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, para rever os critérios de modulação dos efeitos da decisão utilizados pelo Tribunal de origem em sede de representação de inconstitucionalidade, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável neste momento processual. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 1.047.312-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.130.563-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator